Tribunal: STF
Processo: ARE 1246533
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA EFETIVADA - LEI COMPLEMENTAR 100/07 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE -VÍNCULO JURÍDICO -ADMINISTRATIVO. Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 4.786, não fazem jus ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, porquanto o vinculo mantido com Estado foi estritamente jurídico -administrativo, afastando a tese de nulidade da contratação, bem como a aplicação do art. 19-A da Lei Federal 8.036/09. Não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 2º, da CF. 
    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.800.069), em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. 1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. 3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. 4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo. 5. Tem-se, portanto, a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2º do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei". 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” 
    De modo que, já acolhida a pretensão da parte recorrente, o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator